Tribunal: CARF
Processo: 11843.000116/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11843.000116/2010-23
ACÓRDÃO
3101-003.865 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEBAM - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
MULTA
REGULAMENTAR.
ALEGAÇÃO
DE
PARCELAMENTO
NÃO
COMPROVADA.
Não comprovado o parcelamento, não é possível reconhecer a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Processo julgado na parte da tarde.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.865 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.000116/2010-23
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão da DRJ:
“Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à contribuinte qualificada, foi
lavrado o auto de infração de fls. 101/104, cientificado em 30/12/2010 (fl. 117), em
que são exigidos R$ 78.146,10 de multa regulamentar, lançada isoladamente, em
face de compensações indevidas efetuadas em declarações apresentadas pela
contribuinte, consoante Despacho Decisório no 174/2008 – DRF/PAL/TO (fls. 56/62 e
80) e Relatório Fiscal de fls. 105/111, nos termos do contido no art. 18 da Lei no
10.833, de 2003, com a redação das Leis nos 11.051, de 2004, 11.196, de 2005 e do
art. 18 da Lei no 11.488, de 2007.
Em 24/01/2011, a contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 119/123, cujo
teor será sintetizado a seguir.
Inicialmente, após breve relato dos fatos, diz que tão logo tomou conhecimento da
irregularidade do procedimento, “não mais efetivou qualquer aproveitamento de
crédito.”
Aduz que a exigência é indevida, pois o tributo já foi formalmente estornado,
autuado e confessado, tendo ocorrido a desistência dos recursos existentes. Salienta
que efetuou o parcelamento dos débitos com base na Lei no 11.941, de 2009 e que
está efetuando o pagamento em dia, não havendo motivos para a apenação.
Esclarece que a exigência efetuada representa verdadeira duplicação de
lançamento, circunstância que, segundo alega, seria vedada pela legislação.
Transcreve jurisprudência e pede o cancelamento da exigência.
Em 03/04/2018, consoante despacho de fl. 169, o presente processo foi
encaminhado para esta DRJ em Curitiba, para julgamento.
É o relatório.”
No julgamento da impugnação, a DRJ, por unanimidade de votos, julgou a
Impugnação improcedente e manteve a aplicação da multa, considerando as razões abaixo
transcritas:
“No presente caso, a contribuinte valeu-se de crédito de terceiro para a
compensação de débitos próprios. Procedimento expressamente vedado pela
legislação. Segundo o Relatório Fiscal (parte integrante do lançamento – fl. 103),
cientificada da irregularidade constatada quando da análise do processo
administrativo no 11843.000049/2007-41, isso em 09/10/2007 (fls. 52/53), a
contribuinte, ainda assim, persistiu com a transmissão de declarações de
compensação com a utilização de créditos de terceiros (de 10/10/2007 a
25/04/2008 – fl. 57 e 111). Tal fato, que aliás contraria a alegação contida na
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.865 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.000116/2010-23
3
manifestação apresentada, por si só, já justifica a manutenção da penalidade,
inclusive com o acréscimo previsto na legislação (multa em dobro), o qual, aliás, não
foi expressamente questionado. Esclareça-se, por oportuno, que a presente
exigência não corresponde aos tributos compensados, mas apenas à multa
decorrente da compensação indevida.
Nesse contexto, e por entender que há determinação legal para a exigência
questionada, entende-se correto o lançamento.
Posto isso, voto para que as razões de impugnação sejam rejeitadas, e para que seja
mantida a exigência de R$ 78.146,10 de multa regulamentar incidente sobre
compensações indevidas consideradas não declaradas.”
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual alega que o processo
perdeu o objeto haja vista o parcelamento da dívida e que a exigibilidade do crédito está
suspensa. Em seu pedido, pugna pelo reconhecimento do parcelamento realizado e o
reconhecimento da suspensão do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual merece ser conhecido.

1. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA.
Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente assim alegou:
“5. Uma vez autuada, a LEBAM apresentou a sua Defesa em Primeira Instância em
fl. 120. Ato seguinte, contudo, optou pelo parcelamento do débito, conforme
comprova o Recibo de Negociação de Parcelamento de Dívidas emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Doc. 2).
6. Por meio da análise do recibo de negociação e parcelamento de dívidas (Doc. 2)
em conjunto com o auto de infração (presente no processo em Doc. 1) emitido no
processo n° 11843.000045/2008-44 chega-se, inevitavelmente, a uma conclusão: a
defesa perdeu o objeto e a exigibilidade do crédito está suspensa em razão do
parcelamento (que vem sendo devidamente adimplido).
(...)
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.865 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.000116/2010-23
4
9. Em contrariedade ao disposto na lei, o Acórdão 06-62.864, ora recorrido, apenas
menciona o parcelamento em seu relatório, mas nada expõe sobre esse fato em seu
texto decisório, concluindo pela manutenção da exigência de R$ 78.146,10 de multa
regulamentar.
(...)
12. Ante o exposto, dessa forma, há que se registrar que o Acórdão ora recorrido
não merece ser mantido, uma vez que o crédito parcelado e consequentemente
confessado encontra-se suspenso em respeito ã lei, não sendo exigível.
02. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS
13. Por todo o exposto, REQUER-SE seja o presente Recurso Voluntário admitido, eis
que cabível e tempestivo, conforme dispõe o artigo 73 do Decreto 7.574/2011 e, ao
fim, que sejam acolhidos seus argumentos, para fins de se reconhecer o
parcelamento realizado pelo contribuinte, reconhecendo-se a suspensão do crédito
tributário em conformidade com o disposto na legislação colacionada.”
A multa que se discute nesse processo de n.° 11843.000116/2010-23 é a multa
regulamentar (código de receita 3148), que soma a monta de R$ 78.146,10 (fls. 101/104), lavrada
em 23/12/2010, conforme abaixo em destaque.

Por outro lado, o contribuinte inclui em sua peça recursal alguns prints de suposto
parcelamento do referido débito (fls. 181), mas que faz menção ao processo n.°
11843.000135/2007-54, de valor originário de R$ 80.720,60, lavrado em 01/09/2007, que também
se refere a multa regulamentar (código de receita 3148).
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.865 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.000116/2010-23
5

Trata-se de processos diferentes.
Os comprovantes de parcelamento foram juntados às fls. 185/188, no entanto,
verifica-se que a multa regulamentar em julgamento não consta entre os débitos incluídos no
parcelamento (processo n.° 11843.000116/2010-23 - R$ 78.146,10), pelo que não é possível
reconhecer que a dívida se encontra parcelada.

2. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.865 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.000116/2010-23
6

Fl. 211
DF CARF MF
Original